Tribunal: TJSP
Processo: 1500207-60.2020.8.26.0571
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Mário Devienne Ferraz
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-08
Data de publicação: 2020-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000622883
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500207-60.2020.8.26.0571, da Comarca de Capão Bonito, em que é apelante
ALEXANDRE PEREIRA LOPES FAURA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso para reduzir as penas do réu a quatro anos e seis meses de
reclusão e onze dias-multa, no piso mínimo, mantida, no mais, a sentença. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO BARTOLI
(Presidente sem voto), IVO DE ALMEIDA E PÉRICLES PIZA.
São Paulo, 8 de agosto de 2020.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500207-60.2020.8.26.0571 - Voto no 37.322.
2
Apelação Criminal no 1500207-60.2020.8.26.0571.
Comarca de Capão Bonito.
Apelante: Alexandre Pereira Lopes Faura.
Apelado: Ministério Público.
Voto no 37.322.
1. Inconformado com a decisão do MM. Juiz
de Direito da 2a Vara da Comarca de Capão Bonito, que o condenou
como incurso no artigo 157, “caput”, do Código Penal, a cinco anos e
seis meses de reclusão, em regime prisional inicial fechado, e
noventa e sete dias-multa, no piso mínimo, porque no dia 5 de
fevereiro de 2020, por volta das 18h15min, na Avenida Ademar de
Barros, altura do no 981, bairro Cruzeiro, naquela cidade, mediante
grave ameaça exercida com simulacro de arma de fogo, subtraiu,
para si, o veículo “VW/Gol”, placas EGB-2159, pertencente a Luiz
Carlos Vieira, o réu Alexandre Pereira Lopes Faura apelou
pretendendo a mitigação das penas.
Regularmente processado o recurso, pelo
provimento opinou a douta Procuradoria de Justiça.
É a síntese do necessário.
2. A condenação do apelante foi correta, pois
ao cabo da instrução ficaram provadas autoria e materialidade dos
fatos, bem como o dolo com que ele agiu, notadamente em face da
reiterada confissão, das declarações e seguro reconhecimento feito
pela vítima e dos harmônicos relatos das testemunhas inquiridas (fls.
4/7 e registro digital), tudo a bem conduzir à certeza de que o réu foi
mesmo o autor do roubo do veículo descrito na denúncia.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500207-60.2020.8.26.0571 - Voto no 37.322.
3
Aliás, tanto foi justa a condenação que o réu
contra ela propriamente não se insurge, trazendo apenas pleitos
alternativos.
Nessa análise, é bem de ver que a pena-base
foi estabelecida dois oitavos acima do mínimo, pelos maus
antecedentes e pela personalidade do réu “pois ostenta, além das
condenações que lhe geram maus antecedentes e a reincidência, outras
condenações já transitadas em julgado o que demonstra o seu profundo
envolvimento e dedicação às atividades criminosas, revelando a
personalidade voltada para o crime”. Ocorre que a sentença reconheceu
a habitualidade delitiva com base nos antecedentes desabonadores
do réu, já considerados como uma das circunstâncias judiciais
desfavoráveis, o que configura “bis in idem”, impondo seu afastamento. Remanescendo, portanto, uma única
circunstância judicial desabonadora, aplica-se o aumento de um
oitavo adotado na sentença pelos maus antecedentes do réu, o que
se mostra suficiente para a justa reprovação da conduta, de modo
que as penas são agora fixadas em quatro anos e seis meses de
reclusão e onze dias-multa, no piso mínimo, observado que a pena
de multa deve guardar proporção com a sanção carcerária.
Na etapa seguinte do cálculo, foi adequada a
compensação da agravante da reincidência (fl. 92) com a atenuante
da confissão.
O
regime
prisional
inicial
fechado
fica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500207-60.2020.8.26.0571 - Voto no 37.322.
4
mantido, por ser compatível com o montante de pena carcerária
aplicada e a condição do réu de reincidente, não sendo viável outro
mais ameno, por expressa vedação legal.
Portanto, para os fins expostos é que se
impõe o provimento do recurso, como melhor medida.
3. Destarte, por meu voto, dá-se provimento
ao recurso para reduzir as penas do réu a quatro anos e seis
meses de reclusão e onze dias-multa, no piso mínimo, mantida,
no mais, a sentença.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
- Relator -